Tribunal: TJBA
Processo: 8100207-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8100207-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERIVAL SANTOS DOS ANJOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONDOMÍNIO. PRECEDENTE DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA SUSPENSA DESDE 2022. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8100207-13.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.